Tribunal: TJDFT
Processo: 0750448-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750448-90.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE TRINDADE AGRAVADO: PATRICIA HURTADO VERA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0746945-63.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de PATRICIA HURTADO VERA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254042674 de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, ao fundamento de que (A) medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Em suas razões recursais (ID 78459450), o agravante afirma ter esgotado todas as diligências de localização de bens penhoráveis da agravada, restando a negativação como medida legítima e necessária para assegurar a satisfação do crédito. Pondera que o art. 782, §3o do CPC autoriza expressamente a negativação judicial, sem exigir prévia recusa administrativa, sendo descabida a interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem. Aduz que a medida pleiteada promove a efetividade da execução e encontra amplo respaldo jurisprudencial, destacando precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, que consolidam a possibilidade de negativação como meio coercitivo idôneo. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na literalidade do art. 782, §3o, do CPC, no princípio da efetividade da jurisdição executiva e em sólidos precedentes que dispensam a demonstração de tentativas administrativas. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência de arquivamento da execução por ausência de bens penhoráveis, o que compromete o resultado útil do processo e frustra o direito de crédito do exequente. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata inclusão do nome da executada no SERASAJUD. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar o decisum recorrido, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 78484822. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de inclusão dos dados da executada nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente tendo em vista a ausência de pagamento voluntário e a inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) de que a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, perante as mantenedoras de cadastros de devedores. Senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DEMAIS SISTEMAS. INDEFERIMENTO. PENHORA DE BENS DOMICILIARES E INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu: a expedição de mandado de penhora de bens na residência do devedor; a intimação pessoal para indicação de bens; a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD; bem como a utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quaro temas em debate: (i) definir se o decurso de tempo desde a última diligência autoriza a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (iii) determinar se devem ser deferidas pesquisas nos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG; (iv) analisar a possibilidade de expedição de mandado de penhora de bens móveis domiciliares e de intimação pessoal do executado para indicação de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta patrimonial autoriza a renovação das diligências nos sistemas SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo. 4. A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e deve ser deferida quando não quitado o débito e inexistentes bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1026). 5. As pesquisas solicitadas nos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG carecem de utilidade e efetividade para a localização de bens penhoráveis, não se justificando sua utilização em detrimento dos sistemas já consolidados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). 6. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é, em regra, vedada pelo art. 833, II, do CPC, salvo prova de existência de bens suntuosos, inexistente no caso concreto. 7. A intimação pessoal do executado para indicação de bens à penhora é medida ineficaz e transfere ao Judiciário dever que cabe primordialmente ao credor, motivo pelo qual seu indeferimento deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O decurso de lapso temporal considerável desde a última consulta patrimonial autoriza a renovação de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. A inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é medida coercitiva legítima e deve ser deferida quando inexistem bens penhoráveis. 3. Os sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG não se prestam à pesquisa de bens em execuções, salvo justificativa concreta. 4. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor exige prova de bens suntuosos, não presumida. 5. A intimação do executado para indicar bens penhoráveis não constitui meio idôneo para satisfação do crédito e pode ser indeferida pelo magistrado. (Acórdão 2054368, 0730808-04.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (SerasaJud) em execução fiscal, sob o fundamento de possível bis in idem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud, como medida de efetividade da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, constitui faculdade processual prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não estando condicionada ao esgotamento de outras medidas executivas. 4. A medida visa assegurar a efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que reconhecem sua legalidade e adequação ao processo satisfativo moderno. 5. A negativa da medida, diante da ausência de justificativa legal e da prerrogativa conferida ao exequente, revela-se incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 5o; art. 6o; art. 8o; art. 139, IV; art. 517; art. 772, III; art. 782, § 3o; art. 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714878-43.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 15.07.2025. TJDFT, AGI 0711981-42.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.07.2025. (Acórdão 2051113, 0730011-28.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é possível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, inclusive pelo sistema SERASAJUD. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Corregedoria de Justiça, disponibilizou às unidades judiciárias o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, via Internet. Assim visando a celeridade e efetividade processual, deve o magistrado adotar providências necessárias para acesso ao sistema. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2045973, 0717160-54.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. SEM NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEDIDAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, no curso de execução de título extrajudicial referente a contrato de aluguel. O valor executado é de R$ 265.486,29 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e reais e vinte nove centavos), sendo infrutíferas as tentativas de localização de bens da devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, como meio coercitivo para o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, confere ao juiz o poder de adotar todas as medidas coercitivas necessárias para garantir o cumprimento de ordens judiciais, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 4. O art. 782, § 3o, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de inclusão do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a requerimento da parte, como meio coercitivo para assegurar o adimplemento da obrigação, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1026, firmou tese segundo a qual a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser deferida pelo magistrado em execuções fiscais, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. 6. A jurisprudência desta Corte admite a inclusão do nome do devedor de honorários advocatícios em cadastro de inadimplentes, quando tal medida se mostrar eficaz e necessária para a satisfação do crédito, conforme precedentes da 2a Turma Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O art. 782, § 3o, do CPC, autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, sem a necessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas. 2. A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes visa garantir a efetividade da tutela executiva, incentivando o adimplemento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inciso IV; art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.686.659/SP, Tema 1026, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10/10/2018; TJDFT, Acórdão 1921965, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1783982, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08/11/2023; Acórdão 1947301, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024; Acórdão 1956774, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024. (Acórdão 1980728, 0753075-04.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) – grifo nosso. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome de executada em cadastros de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir a devedora ao cumprimento da obrigação pecuniária, além do que, por via de consequência, também dificulta que a parte executada contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Ressalta-se que na hipótese dos autos, a nome da executada deve ser inscrito em cadastros de inadimplentes, pois, além de terem sido empreendidas diversas diligências infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito desde dezembro de 2022 (ID 145025588, origem), há quase 3 (três) anos, sem lograr êxito. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 11:13:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1 REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021